Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011823-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO TORRES - CPF: 004.674.961-61 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
–

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – LEI N. 9.514/1997
–
CAPITALIZAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – NÃO IMPLICA EM ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA
–

ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado no 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

3. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

4. E
m se tratando de operação realizada no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (
SFI
), aplicáveis as disposições da Lei no 9.514/1997, que, em seu artigo 5o, admite expressamente a capitalização de juros
.

5.
No sistema de amortização SAC, as parcelas são previamente pactuadas e a amortização da dívida ocorre em prestações periódicas, sucessivas decrescentes (em progressão aritmética), inexistindo capitalização composta de juros, de acordo, aliás, com o previsto na Súmula 450 do STJ:

“Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.” (vide: artigo 20 da Resolução CMN no 1.980/93).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Lucas Ribeiro Torres
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

ação de revisão
ajuizada em face de
Banco
Bradesco
S/A
.
Por conseguinte, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante argumenta, em suma, a abusividade do contrato.

Diz que o
contrato não apresenta
informações claras
acerca da metodologia de incidência da taxa de juros e a amortização da dívida.

Aduz a incidência abusiva de juros compostos.

Afirma que deve ser substituído
o sistema de juros
,
pelo método “SAC GAUSS”, em detrimento do método “SAC
”.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
224359691
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de revisão de contrato celebrado entre as partes,

contrato

de
no 001027105-3, para aquisição de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária (id 224359663).

Observa-se que o
contrato
de financiamento imobiliário
de no 001027105-3
, foi celebrado entre as partes,

em 14/01/2021
, no valor de R$ 148.000,00,
com pagamento de entrada de R$ 14.800,00,
e o valor de R$ 133.200,00, para pagamento em 360 meses.

O requerente questionou diversas cláusulas do contrato, tendo a sentença singular
julgado improcedentes os pedidos.

Reside o inconformismo do apelante na abusividade do contrato, que se refere à
metodologia de incidência da taxa de juros
remuneratórios, capitalização
e
sistema de
amortização da dívida.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Da análise do contrato, objeto da discussão, vê-se que celebrado no
Sistema de Financiamento Imobiliário
, com garantia de
alienação fiduciária de imóveis,
fundado na
Lei 9.514/1997
.

Pois bem, da análise detida do contrato
,
vê-se que embora
argumente o apelante que as cláusulas não permitiram a apuração clara dos juros e encargos contratados, supostamente faltando esclarecimentos e informações necessárias, não é o que se apura.

Com efeito, o contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, indica com clareza e de maneira adequada as informações do produto e serviço contratado, nos limites dos ditames legais.

Nota-se que as
partes estipularam como forma de cálculo e/ou aplicação de juros o Sistema de Amortização Constante SAC, que, como se sabe, não implica no alegado anatocismo ou capitalização.

No sistema de amortização SAC, esclareça-se, as parcelas são previamente pactuadas e a amortização da dívida ocorre em prestações periódicas, sucessivas decrescentes (em progressão aritmética), inexistindo
capitalização composta de juros, de acordo, aliás, com o previsto na Súmula 450 do STJ:

“Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.” (vide: artigo 20 da Resolução CMN no 1.980/93).

Como ensina Luiz Antônio Scavone Junior:

“A utilização da tabela SAC não importa na capitalização composta de juros e, sob tal aspecto, não afronta o art. 4o do Decreto 22.626/33 e, tampouco, o art. 51 do Código Civil de 2002
.”
1

Nesse sentido, precedente do C. STJ:

“Civil. Financeiro de Habitação. Contrato de mútuo hipotecário. Sistema de prévio reajuste e posterior amortização. Possibilidade. Súmula n. 450/STJ. Recurso especial repetitivo. Lei n. 11.672/2008. Resolução/STJ n. 8, de 07.08.2008. Aplicação. I. “Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação” (Súmula n. 450/STJ). II. Julgamento afetado à Corte Especial com base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).” (REsp 1110903/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, julgado
em01
/12/2010,
DJe
15/02/2011).

Ainda que assim não fosse, o artigo
15-A
da Lei no 4.380/64, inserido pela Lei no 11.977/2009, prevê expressamente que “É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH.”, superando eventual entendimento em sentido contrário.

A propósito:

“Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei no 4.380/64, a qual, somente em recente alteração legislativa (Lei no 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros em

periodicidade mensal.” (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009,
DJe
18/09/2009).

“No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a Lei n. 4.380/1964, em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, vindo a lume tal permissão apenas com a edição da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art.
15-A
, assim redigido: “Art.
15-A
. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação SFH.”. Daí por que a jurisprudência da Casa sempre ter sido tranquila em afirmar que, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade nos
contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em03
/12/2014,
DJe
02/02/2015).

Desta forma, conforme entendimento jurisprudencial, a capitalização mensal de juros é considerada válida, quando devidamente pactuada nas operações de crédito realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em contratos firmados a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.170-36/2001 (como é o caso dos autos).

Referido entendimento encontra-se sedimentado na Súmula 539 do STJ, veja-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”.

Registre-se que inaplicável o disposto na Súmula 121 do STF (que indica a proibição de anatocismo, mesmo que expressamente convencionado pelas partes), posto que, como dito o contrato em questão fora celebrado após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo autorizada, então, “a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano” (artigo 5o).

Por sua vez, em se tratando de operação realizada no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (
SFI
), aplicáveis as disposições da Lei no 9.514/1997, que, em seu artigo 5o, também admite expressamente a capitalização de juros, conforme se vê:

“
Lei no 9.514/1997:
Art. 5o
.
As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do
SFI
, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I -
reposição
integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II -
remuneração
do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV -
contratação
, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Nesse contexto, ressalta-se que no
SFI
, regulamentado pela lei citada acima, ao contrário do SFH (Lei no 4.380/1964), as condições poderão ser livremente pactuadas pelas partes, inclusive, as taxas de juros e, eventualmente, a incidência de anatocismo (vide: Resolução BACEN no 4.676/2018).

Não bastasse, entende o C. STJ que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).

Ademais, ainda que se tratasse de Tabela
P
rice
, o fato deste método de amortização englobar premissas de matemática financeira que impliquem

capitalização da taxa de juros não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à adesão ao financiamento, a plena ciência do custo do capital tomado.

No que
tange
aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão
considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No tocante aos juros remuneratórios apura-se que apesar das alegações d
o
recorrente, os juros incidentes no contrato em questão foram no percentual de
6,60% a.a.
, portanto, dentro da média.

Assim, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024